Tribunal: TJDFT
Processo: 0730592-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE COM CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, PELAS QUAIS CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1 Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 2o, caput e §2o, da Lei no 12.850/2013. Teve a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. De acordo com a denúncia, o paciente e quatorze comparsas integraram organização criminosa armada especializada em crimes patrimoniais, tendo o paciente participado de roubo a restaurante e de roubo a estúdio de tatuagem.
2 O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3 Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e nas decisões posteriores que mantiveram a prisão, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
4 Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5 Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
7 Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para cuidar dos filhos menores, pois o paciente não comprovou a imprescindibilidade da sua presença para prestar os cuidados à prole.
8 Ordem denegada.